Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, não tendo, ainda, confirmada a sua efetividade, porquanto onera demasiadamente o juízo.
2. In casu, a última consulta foi realizada há 7 meses, não ocorrendo transcurso de lapso temporal suficiente para se cogitar alteração na condição financeira do devedor e justificar a reiteração da medida, ante o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.